Tribunal: TJDFT
Processo: 0747163-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0747163-60.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ADEILTON DIAS SOARES EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K DECISÃO 1. O agravante opõe novos declaratórios (id 55768957) à decisão (id 55723905) que negou provimento a anteriores embargos de declaração. Alega, em suma, omissão por ausência de análise quanto à tese de inexistência de título extrajudicial, considerando que o embargado possui natureza jurídica de associação civil, não se equiparando a condomínio edilício, de forma que não configuradas as hipóteses CPC 783 e 784, razão pela qual é inadmissível o ajuizamento de execução de título extrajudicial, por associações de moradores, objetivando a cobrança de contribuições mensais. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios alegados. O embargante, em manifestação id 55939930, reitera os termos dos segundos declaratórios. Intimado a apresentar contrarrazões, o embargado deixou o prazo transcorrer in albis (id 56689362) 2. Não obstante da decisão (id 55723905) que negou provimento aos primeiros declaratórios tenha expressamente constado ser legítima a cobrança, mesmo se tratando de condomínio irregular, das respectivas contribuições, por terem natureza propter rem, não houve análise acerca da alegada omissão quanto a demanda se constituir em execução de título extrajudicial. Ocorre que a referida matéria, ainda que de ordem pública, não foi submetida ao Juízo a quo na execução e, conquanto alegada nos embargos à execução (Proc. 0705434-36.2023.8.07.0006 – id 157175907,) ainda não foi apreciada. É defeso ao Tribunal conhecer, em agravo de instrumento, de matérias ainda não decididas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. A propósito, mutatis mutandis, precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL PELO IGMP - SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. 1. Havendo previsão contratual de reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão pelo IGPM Saúde, deve ser observada essa cláusula contratual. 2. Apesar de se tratar de matéria de ordem pública, é vedada a apreciação da ocorrência de prescrição se a matéria ainda não foi decidida pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1.168.973, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2019) Não conheço, portanto, do capítulo acerca de inexistência de título extrajudicial. 3. Posto isso, provejo parcialmente os embargos declaratórios para sanar omissão e não conhecer do capítulo do agravo de instrumento acerca de inexistência de título extrajudicial. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR